Tribunal: TCU
Processo: 019.802/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal Fluminense, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7723/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado e adotar as medidas elencadas no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 019.802/2025-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Elizabeth Pastor Garnier (XXX.834.577-XX); Ivone Mendes Duarte (XXX.930.487-XX); Jose Fernando Freitas Chaves (XXX.222.807-XX); Maria do Socorro Silva (XXX.541.807-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Para o ato de Pensão civil de JORGE FRANCISCO COVAS, informar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). MARIA DO SOCORRO SILVA acumula benefício de pensão do RPPS (Universidade Federal Fluminense) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019; 1.7.2. Para o ato de Pensão civil de IRIS FERREIRA CHAVES, informar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). JOSE FERNANDO FREITAS CHAVES acumula benefício de pensão do RPPS (Universidade Federal Fluminense) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019; 1.7.3. Para o ato de Pensão civil de GUSTAVO ANTONIO DE BARROS GARNIER, informar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). ELIZABETH PASTOR GARNIER acumula benefício de pensão do RPPS (Universidade Federal Fluminense) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019; 1.7.4. Para o ato de Pensão civil de ANTONIO ALEXANDRE, informar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). IVONE MENDES DUARTE acumula benefício de pensão do RPPS (Universidade Federal Fluminense) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.